Tribunal: TJMT
Processo: 1008016-45.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008016-45.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), MAYCON ZOCAL ALVES - CPF: 035.127.561-40 (IMPETRANTE), ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA - CPF: 032.978.571-02 (ADVOGADO), LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO - CPF: 042.901.611-54 (ADVOGADO), jonildo jose de assis (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISÃO – UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO PARA INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE LEI VIGENTE NO MOMENTO EM QUE A AUTORIDADE COMPETENTE TOMA CONHECIMENTO DOS FATOS – ORDEM DENEGADA.

1. O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo disciplinar (PAD) incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e adentrar no mérito administrativo.

2. No que tange à alegação de nulidade de notificação para apresentação de quesitos e alegações finais, o mesmo não procede, as alegações finais foram apresentadas por advogado devidamente constituído nos autos.

3. Também não procede a nulidade de notificação para apresentação de quesitos, pois o próprio Impetrante apresentou o documento (certidão de conclusão de ensino médio) e tomou ciência quanto à realização da perícia. Importante consignar que o processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do Impetrante foi desenvolvido (desde o início até a decisão final) e acompanhado por advogado devidamente constituído (o mesmo patrono que impetrou o presente Mandado de Segurança, diga-se de passagem).

4. Alegação de ocorrência de nulidade do processo administrativo por aplicação de lei.

5. Em se tratando de aplicação de sanção administrativa, a lei a ser aplicada é aquela vigente da abertura do processo administrativo, pois neste momento em que a autoridade competente tomou conhecimento da infração administrativa. Tanto é verdade que o prazo prescricional na seara administrativa tem-se início a partir do momento em que a autoridade competente para abertura de processo disciplinar toma conhecimento. (Súmula nº 635 do STJ).

6. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MAYCON ZOCAL ALVES contra ato emanado do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO pleiteando a nulidade do processo administrativo disciplinar que o demitiu das fileiras da polícia militar por ter utilizado diploma de ensino médio falso para ingressar no serviço público.

Argumenta acerca de ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, pois não foi citado para apresentação de quesitos na perícia realizada em documento, ausência de citação para apresentar razões finais no referido processo administrativo disciplinar.

Sustenta também nulidade na aplicação legislação, pois deveria ter sido aplicada a lei vigente à época dos fatos.

Requer assim, nulidade do processo administrativo e reintegração ao cargo.

Liminar indeferida, conforme decisão proferida no Id. 39497483.

Manifestação do Estado de Mato Grosso no Id. 40809513.

A autoridade indigitada coatora não prestou informações, conforme certidão lançada no Id. 43532467.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consigno inicialmente que o controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo disciplinar (PAD) incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e adentrar no mérito administrativo.

Sobre a matéria, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NA AÇÃO PENAL. EFEITOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DOLO E PROPORCIONALIDADE NA SANÇÃO APLICADA. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer dos vícios apontados no artigo 535 do CPC, uma vez que o acórdão embargado apreciou a causa fundamentadamente, explicitando a razão pela qual as decisões tomadas nos autos do RHC n. 23.945/RJ, HC n. 162.970/RJ, HC n. 122.059/RJ e na RCL n. 4.556/RJ não influenciariam no julgamento do mandado de segurança, ter sido reconhecido o dolo na conduta do servidor e estar razoável a sanção disciplinar aplicada, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo julgado embargado. 3.
O controle jurisdicional no processo administrativo disciplinar não pode implicar invasão à independência/separação dos Poderes e, portanto, centra-se na averiguação da legalidade das medidas adotadas e conformidade em geral com o direito, sob pena de se transformar em instância revisora do mérito administrativo.
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS 14.938/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 10/11/2015) (NEGRITEI)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IRREGULARIDADES NO PROCESSAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ILEGAL PASSÍVEL DE DEMISSÃO. NATUREZA VINCULADA DA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
O Poder Judiciário só pode analisar eventuais vícios de ilegalidade no processo administrativo disciplinar, em respeito à separação dos Poderes, vedada a reforma de mérito. Precedentes.
3. As disposições editadas pela União na Lei n. 8.112/1990 aplicam-se quando há lacunas na lei local, desde que haja compatibilidade entre elas sobre a questão. Precedentes. 4. A jurisprudência do STJ reconhece a natureza vinculada à sanção quando eventual conduta irregular do servidor esteja prevista em uma das hipóteses passíveis de demissão. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS 54.617/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – COMISSÃO DE ÉTICA QUE SUGERE ADOÇÃO DE MEDIDAS CABÍVEIS À SECRETÁRIO DE ESTADO – JUSTO RECEIO VERIFICADO - POSSÍVEL INSTAURAÇÃO DE PAD – ILEGALIDADE INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. 1. Em se tratando de o Mandado de Segurança preventivo, desnecessário, para efeito de impetração, ou seja, como requisito e pressuposto processual da petição inicial, a demonstração do efetivo ato de autoridade praticado com abuso de ou manifesta ilegalidade. Basta, para tanto, a comprovação do justo receio em sofrer o ato impugnado, este sim, revestido de manifesta, robusta e inconteste ilegalidade. 2. Quando a Comissão de Ética conclui os seus trabalhos iniciais, e encaminha o processo administrativo ao agente público competente, no caso, a Secretária de Estado, esta possui, ao menos, 3 (três) caminhos a serem adotados, quais sejam: A) determinar o arquivamento do processo administrativo por não vislumbrar qualquer hipótese de infração administrativa; B) Converter em diligência ou; C) Determinar a instauração de processo disciplinar (sindicância ou PAD, a depender da gravidade das infrações administrativas). No caso em tela a Comissão de Ética determinou a expedição de ofício à Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso que esta adote as medidas que entender cabíveis. 3. Como se pode observar, está-se no campo das hipóteses, ou seja, da mera conjectura ou suposição de possíveis atos a serem praticados Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso, ora apontada como autoridade coatora. 4. Ademais, o fato da Secretária de Estado determinar eventual instauração de PAD ou sindicância não significa, por si só, que o ato seja ilegal, pois tal ato é advindo da própria lei e de sua competência oriunda do seu poder fiscalizatório e disciplinar. Registro ainda que o Poder Judiciário, em caso de eventual instauração de PAD somente pode analisar questões relacionadas à estrita legalidade, sob pena de adentrar no mérito administrativo e ofender o princípio da separação dos poderes. 5. Ordem denegada. (TJ/MT - N.U 1006784-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO – CUMULAÇÃO DE CARGOS - INDEVIDOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – INEXISTENCIA DE VICIOS CAPAZES DE MACULAR O PROCEDIMENTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1 – É vedado ao Poder Judiciário o reexame do mérito administrativo, ficando a análise restrita à legalidade do procedimento. 2- Inexiste vício do motivo justificador da aplicação da penalidade de demissão, quando a penalidade deu-se em conformidade com a acusação que iniciou o Processo Administrativo Disciplinar. (TJ/MT - N.U 1002169-04.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018)

No que tange à alegação de nulidade de notificação para apresentação de alegações finais, o mesmo não procede, pois embora a notificação tenha sido recebida por pessoa que não tinha procuração nos autos (Rodrigo Fernandes), a peça processual foi apresentada por advogado devidamente constituído nos autos, tendo sido, inclusive, requerido cópia integral dos autos para impetração de Mandado de Segurança, conforme se pode observar no Id. 39138496 (página 183/185 do processo físico do processo administrativo).

No que concerne a nulidade de notificação para apresentação de quesitos, também não procede, pois o próprio Impetrante apresentou o documento (certidão de conclusão de ensino médio) e tomou ciência quanto à realização da perícia, conforme se pode observar na certidão anexada no Id. 39138482.

Importante consignar que o processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do Impetrante foi desenvolvido (desde o início até a decisão final) e acompanhado por advogado devidamente constituído (o mesmo patrono que impetrou o presente Mandado de Segurança, diga-se de passagem).

O Impetrado foi pessoalmente notificado acerca da abertura do processo e apresentou defesa prévia por advogado, conforme se pode observar no Id. 39138482.

Também foi notificado para realização de interrogatório e foi devidamente interrogado, também na presença de advogado, conforme se infere no Id. 39138490.

Registro ainda que o Impetrante foi notificado acerca da inquirição de todas as testemunhas ouvidas no processo administrativo e, cito, à título de exemplificação, a notificação no Id. 39138493.

O Impetrante também sustenta a ocorrência de nulidade do processo administrativo por aplicação de lei.

Afirma que ingressou no serviço público em 06/11/2014, quando estava vigente a Lei Complementar Estadual nº 231/05, sendo que o processo administrativo foi iniciado em 03/11/2015, tendo a Administração Pública aplicado a Lei Complementar nº 555/2014, a qual entrou em vigência em 29/12/2014.

Sustenta que a lei a ser aplicada é aquela vigente à época dos fatos e não da abertura do processo administrativo.

A discussão é inócua e não tem qualquer relevância para o deslinde da causa.

Em primeiro lugar, o Impetrante apenas faz alegação genérica de nulidade da aplicação de legislação, defendendo que deve ser aplicada aquela vigente à época dos fatos, sem, mencionar, contudo, onde estaria a nulidade.

Na capitulação da infração?

Eventual prescrição?

Penalidade sofrida?

A alegação do Impetrante ocorre apenas no campo das conjecturas, sem especificar qual nulidade seria e qual o prejuízo sofrido pelo servidor público.

Ademais, ao comparar as Leis Complementares questionadas pelo Impetrante (LC 231/05 e LC 555/14), verifica-se que não houve qualquer mudança quanto ao processo administrativo disciplinar e infrações cometidas pelo militar, de tal sorte que, seja a aplicação de uma lei ou de outra, em nada mudará o processo administrativo disciplinar que resultou na demissão do Impetrante.

Por fim, em se tratando de aplicação de sanção administrativa, a lei a ser aplicada é aquela vigente da abertura do processo administrativo.

Não poderia ser de outra forma, pois neste momento em que a autoridade competente tomou conhecimento da infração administrativa.

Tanto é verdade que o prazo prescricional na seara administrativa tem-se início a partir do momento em que a autoridade competente para abertura de processo disciplinar toma conhecimento.

É exatamente esse o pensamento pacificado pelo STJ, por veio do verbete sumular nº 635,
in verbis:

Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção.

No mesmo sentido, trago à colação o recente julgado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONVERSÃO DA EXONERAÇÃO EM DESTITUIÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADES NÃO CONSTATADAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESTITUIÇÃO DO CARGO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS APURADOS AOS TIPOS LEGAIS. ATO VINCULADO. SEGURANÇA DENEGADA. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA (...) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA 3. O impetrante afirma que transcorreu o lustro prescricional entre 21.12.2012, ciência pela Administração das condutas infracionais, e a edição da Portaria ora impugnada em 7.6.2018, sendo que, na hipótese dos autos, o primeiro ato de instauração do processo disciplinar foi em 8.8.2014. 4. Nos termos da Súmula 635/STJ, "os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção." 5. Assim, não transcorreu o prazo de cinco anos entre o final do prazo de 140 dias da instauração válida do processo disciplinar (em 8.8.2014) e a publicação da portaria que destituiu o impetrante do cargo em comissão (7.6.2018). VÍCIOS NAS PRORROGAÇÕES DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 6. O impetrante alega que foram estipulados 60 dias para a conclusão do PAD, mas a sua prorrogação somente ocorreu 12 dias após findo o prazo e que as sucessivas prorrogações carecem de motivação. (...) CONCLUSÃO 17. Mandado de Segurança denegado. (STJ - MS 24.672/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 05/08/2020)

Diante do acima exposto e considerando a inexistência de quaisquer nulidades no processo administrativo disciplinar, DENEGO a ordem.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020